Tribunal: STF
Processo: ARE 1456504
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que julgou procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária à segurada, por gestação de alto risco, ainda que em período de carência para recebimento de auxílio-doença. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 194, III; 195, §5° e 201, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “O entendimento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região é pela dispensa do cumprimento de carência, nos termos do art. 26, II, parte final, da Lei nº 8.213/1991, no caso de gestação de alto risco, como ficou comprovado com o laudo pericial do próprio INSS (ev. 10):



     ´INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. GRAVIDEZ. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO.CARÊNCIA. DISPENSA NOS TERMOS DO ART. 26, II, PARTE FINAL, DA LEI N. 8.213/91. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Reiteração do entendimento de que ´o quadro de gestação de alto risco exime a segurada da Previdência Social da necessidade do cumprimento do período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença ´ (5000846-63.2013.404.7004, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relatora Luciane Merlin Clève Kravetz, juntado aos autos em 20/06/2014) 



    2. Incidente provido. (5006699-24.2012.4.04.7122, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator JOSÉ ANTÔNIO SAVARIS, juntado aos autos em 14/10/2014)”. (Documento eletrônico 13)



     



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.354.329 AgR-Segundo/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    3. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido” (RE 1.279.080 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 769.384 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/6/2015)



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.434.901/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/5/2023; ARE 1.440.694/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 27/6/2023 e RE 1.423.226/RS, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator